Tribunal: STF
Processo: RE 1178027
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.
    A parte agravante defende a validade da tributação, uma vez que a importação ocorreu em período posterior a Lei Complementar 114/2002.
    Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.221.330, fixou a seguinte tese: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.
    O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator